Tribunal: STF
Processo: ARE 1328272
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO SOCIAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS. PEDIDO DE INCLUSÃO NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA TEORIA DA SUPRESSIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. O instituto da supressio ocorre quando uma das partes adota um reiterado comportamento no tempo, fazendo surgir em outro sujeito uma expectativa legitima, que não pode ser quebrada, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva. Além disso, o Poder Judiciário não pode atender à pretensão que configura nítida tentativa de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884, do Código Civil” (fl. 23, vol. 3).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 61, vol. 3).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XXIII, XXXVI e LIV do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “O TJMG, com redobrada vênia, não pode subtrair o direto de propriedade da recorrente, sobre as quotas sociais adquiridas, só porque esta, embora dentro do prazo prescricional, demorou, a seu juízo, a intentar a respectiva execução específica de obrigação de fazer. Deveras, a prevalecer tal entendimento, restarão violados o direito de propriedade, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido SEM QUALQUER FUNDAMENTO LEGAL” (fl. 180, vol. 3).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de demonstração insuficiente da preliminar de repercussão geral, de ausência de ofensa constitucional direta e de necessidade de interpretação de contratos e provas (fl. 239, vol. 3).
    No agravo, a agravante insiste que teria ocorrido “vulneração, pelo acórdão recorrido, de dispositivos constitucionais – Os preceitos fundamentais do direito de propriedade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido” (fl. 337, vol. 3).
    Pede “o provimento do presente agravo, para que se determine o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário” (fl. 337, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. A agravante limitou-se a mencionar no recurso extraordinário que a “questão é altamente relevante sob o ponto de vista jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa, revestindo-se de iniludível repercussão geral, na forma do art. 543-A do CPC, porquanto definirá se institutos de construção pretoriana como a supressio e o venire contra factum proprium, de contornos altamente subjetivos, num sistema jurídico alicerçado no direito positivo, poderá alcançar e revogar preceitos constitucionais fundamentais como o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e o direito de propriedade” (fl. 179, vol. 3).
    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.
    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, a agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).
    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão da agravante não prosperaria.
    6. O Tribunal de origem assentou:
    “Para que se reconheça a perda do direito pelo decurso de um determinado lapso temporal - supressio - é necessária a demonstração de que a inércia da parte era inadmissível e que dela tenha advindo efetivo prejuízo para a outra parte. No caso em apreço, a inércia, por quase vinte anos, da Danmar International, que cedeu seus direitos à empresa autora, Danmar Brasil Participações, criou na parte ré a expectativa da consolidação da situação fática até então existente, de forma que não se poderia esperar a exigência de cumprimento de um ajuste celebrado em 1993, o qual ficou relegado por ambas as partes durante imenso lapso temporal. (…) Nesse contexto, forçoso concluir que a inércia da autora, por quase vinte anos, fez surgir uma expectativa legítima nos réus de que o ajuste feito em 1993 havia perdido seu objetivo, não podendo a requerente, neste momento, adotar conduta contraditória com a anterior exigindo sua inclusão no capital social da BEMAI. (…) Ora, não existe justa causa na exigência de cumprimento de contrato de compra e venda de quotas sociais de empresa de considerável magnitude pelo ínfimo valor de mil dólares, quase duas décadas depois do ajuste, quando as bases e condições do negócio jurídico não mais subsistem. Destarte, o Poder Judiciário não pode atender á pretensão autoral que configura nítida tentativa de enriquecimento sem causa e inequívoca ofensa à boa -fé objetiva. Em razão da manutenção da decisão que reconheceu a aplicação do instituto da supressio, com a impossibilidade do exercício do direito da autora, pelo decurso do tempo, resta prejudicado o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos” (fls. 28-33, vol. 3). 
    A apreciação do pleito recursal demandaria reexame do conjunto probatório constante do processo e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:  
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO SOCIAL. SAÍDA DE SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 915.204-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2015).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E DE CONTRATO SOCIAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas e do contrato social. Incide, portanto, o óbice das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta CORTE. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 808.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora